Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. FORMALIDADES LEGAIS. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS EM FOLHA À PARTE. EXISTÊNCIA DE ESPAÇO EM BRANCO. DISPOSIÇÕES TESTAMENTÁRIAS NÃO CONFIRMADAS PELAS TESTEMUNHAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO E DA HIGIDEZ DA MANIFESTAÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE DO TESTADOR. VERIFICAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO TESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme disposto no §2o do art. 1.876 do Código Civil, se elaborado por processo mecânico, o testamento particular não pode conter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão.

2. Conquanto a jurisprudência do Tribunal da Cidadania venha se consolidando no sentido de admitir a flexibilização das formalidades inerentes aos testamentos, inclusive dos particulares, que sabidamente são menos seguros e suscetíveis às fraudes, notadamente, quanto às testemunhas, tem-se por propósito preservar a vontade do testador, de sorte que os elementos probatórios devem ser suficientes para garantir sua autenticidade.

3. No caso dos autos, cuidando-se de testamento particular lavrado por meio mecânico, além de restar verificado que o testador não assinou todas as folhas do referido instrumento, as alegadas testemunhas confirmaram que assinaram apenas uma folha à parte, após uma outra folha com espaço em branco, não havendo confirmação acerca das correspondentes disposições testamentárias nem das rubricas opostas ao lado destas, apurando-se também que o documento não foi lido na presença delas, havendo assim fundada dúvida acerca da sua autenticidade bem como da higidez da manifestação de vontade nele expressa. Logo, não há como confirmar a cédula testamentária em voga.

4. Apelação desprovida.